Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-96.1995.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000067-96.1995.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMERCADO NORTE BRASIL LTDA E SEUS SOCIOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo
a quo
.

4. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

5- Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, bem como o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/5/2023 a 22/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000067-96.1995.8.14.0026

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: SUPERMERCADO NORTE BRASIL LTDA E SEUS SÓCIOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 13762107)
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Jacundá, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
SUPERMERCADO NORTE BRASIL LTDA E SEUS SÓCIOS
, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, que: a) não houve inércia do Estado, mas sim do Judiciário; b) tendo havido penhora de bens, caberia o prosseguimento da execução, com a designação de dia e hora para a realização do leilão; c) não havendo inércia por parte do exequente, a prescrição intercorrente deve ser afastada.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 13762112).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I.

Juízo de admissibilidade e aplicação das normas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

II.

Mérito.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em face de SUPERMERCADO NORTE BRASIL LTDA, de acordo com o rito da Lei 6.830/80.

A ação fora proposta e distribuída na data de 21/07/1995.

Entendo pelo reconhecimento pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito executivo.

Isto porque já transcorreu o prazo do quinquídio legal, nos termos do que prescreve o art. 174 do CTN.

Outrossim, devo frisar que neste caso não se aplicam a nova sistemática de suspensão do curso do prazo da execução, assim como da interrupção, disciplinadas pela Lei Complementar 118/2005, e pelo art. 40

da Lei 6.830/80, uma vez que tais normas jurídicas entraram em vigor quando já transcorreu o prazo prescricional de cinco anos em que o executado é cobrado pelo executivo fiscal, sem que em tal período tenham sido encontrados bens penhorados, razão pela qual consumou a prescrição do crédito tributário.

Outrossim, entendo pelo reconhecimento de ofício da prescrição, por força do que dispõe o art. 219, § 5º do CPC, de vez que intercorrente, e não se lhe aplicando neste caso as restrições do art. 40 da Lei 6.830/80, de vez que entraram em vigor após o início da presente ação executiva, quando já consumada a prescrição intercorrente.

Neste sentido, jurisprudência do TRF da 1ª Região:

Processo

Numeração Única: 0006574-73.1998.4.01.

AC 1998.40.00.006575-0 / PI; APELAÇO CIVEL

Relator

DESEMBARGADOR FEDERAL CATO ALVES

Convocado

JUIZ FEDERAL KLAUS KUSCHEL (CONV.)

Órgão

SÉTIMA TURMA

Publicação

22/03/2013 e-DJF1 P. 220

Data Deciso

12/03/2013

Ementa

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇO FISCAL -PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - PRESCRIÇO CONSUMADA - PARALISAÇO NO DEVIDA, EXCLUSIVAMENTE, AO FUNCIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - DECRETAÇO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SÚMULA Nº 106 - INAPLICABILIDADE.

a) Recurso - Apelação em Execução Fiscal.

b) Deciso de origem - Reconhecimento da prescrição.

1 - "A inércia da parte credora na promoção dos atos e procedimentos de impulso processual, por mais de cinco anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente." (REsp nº 697.270/RS - Rel. Ministro Castro Meira - STJ - Segunda Turma - Unânime - D.J. 12/9/2005 - pág. 294.)

2 - Ajuizada a Execução em 26/11/1998, feita a citação por meio de edital em 25/10/1999, requerida a SUSPENSO do feito em 13/6/2000, voltando a Exequente a manifestar-se somente em 31/8/2009 sem comprovar existência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo de prescrição, equivocado seu entendimento de que a paralisação do processo por prazo superior a cinco anos seja devida, EXCLUSIVAMENTE, ao funcionamento do Judiciário.

3 - Tendo a credora permanecido por PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS sem promover diligências para prosseguimento da Execução, certamente, a PRESCRIÇO consumou-se, não havendo como se falar em aplicaço da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - Apelação e Remessa Oficial denegadas.

5 - Sentença confirmada.

Deciso

A Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação e à Remessa Oficial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 174 do CTN, combinando com o art. 40, §4º da Lei 6.830 e art. 269, IV, do CPC, declarando extinto o processo com julgamento de mérito
.

P.R.I.

Arquivem-se os autos. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante
:

Tema 179:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1)

O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 18/5/1995 (ID 13762103, p. 2). A ação foi ajuizada em 21/5/95 e a parte executada foi citada em 18/8/1995, data em que houve a interrupção da prescrição, de acordo com a redação anterior do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (13762103, págs. 1-7);

2)

Em 25/8/1995, houve a penhora de 90 (noventa) caixas de óleo de soja (ID 13762103, págs. 8-9).

3)

Não houve apresentação de embargos e, em 26/6/1996, o Juízo
a quo
proferiu despacho, determinando a manifestação da exequente sobre a garantia da execução, conforme consta no ID 13762103, p. 10;

4)

Houve a expedição de Ofício para a Fazenda, por carta com aviso de recebimento. Entretanto, o recibo de entrega não foi juntado ao processo (Vide ID 13762104, págs. 1-5);

5)

Embora não tenha sido juntado o comprovante da referida intimação, em 23/6/2003, o escrivão certificou que a Fazenda havia sido intimada e que, até aquela data, não havia se manifestado (Vide ID 13762104, p. 7);

6)

Em 20/4/2004, o Juízo de origem proferiu despacho, determinando a intimação do Estado, para que se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento, bem como sobre a garantia da execução, sob pena de arquivamento do processo (Vide ID 13762104, p. 10). Tal despacho não foi cumprido;

7)

Em 22/11/2010, o Diretor de Secretaria expediu ato ordinatório e Ofício, com a finalidade de intimar a Fazenda para se manifestar sobre o interesse na continuidade do feito, bem como sobre o valor atualizado do débito e a indicação de bens (Vide ID 13762104, p. 12-14). Os autos foram remetidos à PGE em 23/11/2010;

8)

Em 8/2/2011, os autos foram devolvidos com a manifestação do Estado, consignando o interesse no prosseguimento do feito e informando o valor atualizado do débito exequendo (Vide ID 13762105, págs. 2-3);

9)

No dia 28/3/2011, o Juízo processante proferiu despacho, determinando a realização de diligências para a localização e avaliação dos bens penhorados, bem como a realização de nova penhora, caso fosse necessário (Vide ID 13762105, p. 5). Tal despacho não foi cumprido;

10)

Por fim, em 3/11/2014, sem a oitiva prévia da Fazenda, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
,
conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023